Tribunal: STF
Processo: AI 745114
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 
   EXECUÇÃO FISCAL. PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 
   FEDERATIVO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 563 DO STF.
O Supremo fixou 
   entendimento no sentido que a disposição legal prevista no artigo 
   187, parágrafo único, do CTN não viola o princípio federativo 
   [artigo 9º, I, da CB/67, artigo 19, III, da Constituição do 
   Brasil]. Tal entendimento foi consolidado na Súmula n. 563 do 
   STF.
	Agravo regimental a que se nega provimento.